Tribunal: TJPA
Processo: 0814169-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814169-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: JESSICA PINTO VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº.

0814169-55.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0815753-21.2024.8.14.0401

IMPETRANTE: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS NETO - OAB PA38352

PACIENTE:

JÉSSICA PINTO VIEIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318, V, DO CPP. HC COLETIVO Nº 143.641/STF. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ordem de habeas corpus impetrada em favor de Jéssica Pinto Vieira, visando à substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar, sob o argumento de que é mãe de duas crianças menores de 12 anos, nos termos do art. 318, V, do CPP, e do entendimento fixado pelo STF no HC coletivo nº 143.641.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando o contexto de maternidade da paciente e a inexistência de situação excepcionalíssima que justifique a manutenção da custódia extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 318, V, do CPP prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em favor de mães de crianças menores de 12 anos, salvo em casos excepcionais devidamente fundamentados, como crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra descendentes.

4.

O STF, no HC coletivo nº 143.641, consolidou o entendimento de que a substituição é obrigatória, salvo situações excepcionalíssimas devidamente comprovadas e fundamentadas.

5.

A paciente comprovou documentalmente ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, preenchendo o requisito legal para a substituição da prisão preventiva.

6.

Não há elementos nos autos que indiquem que os crimes imputados à paciente foram praticados com violência ou grave ameaça contra descendentes ou que configurem situação excepcionalíssima.

7.

Precedente deste Tribunal reconheceu direito análogo em favor de corré envolvida nos mesmos fatos, no HCCrim nº 0809955-21.2024.8.14.0000.

8.

Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se adequadas para garantir a convivência familiar das crianças sem prejuízo da regular tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 318, V, do CPP e o entendimento fixado pelo STF no HC coletivo nº 143.641 impõem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

2.

A gravidade abstrata dos crimes imputados ou a reiteração delitiva não afastam, por si só, a excepcionalidade da prisão domiciliar quando não há risco direto ou inequívoco à infância e à sua proteção.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, V, e 319; CF/1988, art. 227; HC coletivo nº 143.641/STF.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 20/02/2018.

·

STJ, AgRg no HC 910.688-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 24/06/2024.

·

TJPA, HCCrim nº 0809955-21.2024.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, julgado em 05/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem da
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº.

0814169-55.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0815753-21.2024.8.14.0401

IMPETRANTE: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS NETO - OAB PA38352

PACIENTE:

JÉSSICA PINTO VIEIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado
Francisco Assis dos Santos Neto (OAB PA38352)
em favor de
JÉSSICA PINTO VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Conforme relatado pelo impetrante, a paciente teve a prisão preventiva decretada em 03/05/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013.

Segundo a impetração, a paciente estaria envolvida na facção criminosa denominada
Comando Vermelho
, com atuação no distrito de Outeiro, em Belém/PA, sendo atribuídas ao grupo práticas ilícitas como tráfico de drogas, extorsão, homicídios e outros crimes graves, com impacto negativo na ordem pública.

A denúncia foi oferecida em 12/07/2024 contra a paciente e outras onze pessoas. Consta nos autos que, ao tempo da presente impetração, a paciente se encontrava na condição de foragida. Porém, em busca de informações no processo originário pelo sistema PJe, constatou-se que a coacto foi presa em 24/09/2024.

Na presente impetração, a defesa alega que: a) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, não estando demonstrados os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP; b) a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, o que ensejaria a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, e conforme entendimento do STF no HC coletivo nº. 143.641; c) não há situação excepcional que justifique a manutenção da prisão preventiva, sendo suficientes as medidas cautelares diversas do encarceramento.

Requereu, então, o acolhimento de pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada contra a paciente e, no mérito, a ratificação do referido pleito a fim de que seja concedida ordem de habeas corpus para substituir a cautelar extrema por prisão domiciliar com monitoração eletrônica (id

21686566).

Juntou
documentos (id
21686567 – 21686577
).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

21736673
).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 21767002).

Parecer do Ministério Público opinando pela denegação da ordem (id

21792421).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais para sua admissibilidade, a ordem comporta conhecimento.

Em seu mérito, vislumbro razões para sua concessão.

Explico.

Conforme relatado, busca-se na presente ação mandamental a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, ao argumento de que ela é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos e que inexistiria situação excepcionalíssima a justificar a manutenção da medida extrema.

O art. 318, V, do CPP, estabelece que o julgador poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Ademais, essa substituição da prisão preventiva por domiciliar encontra respaldo no entendimento firmado pelo STF no julgamento do HC coletivo nº. 143.641, no qual foi determinada a indigitada medida cautelar alternativa para gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos, exceto em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra descendentes, ou em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

No caso concreto, o impetrante cuidou de evidenciar por prova documental idônea que a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, como comprovam os documentos acostados aos autos.

Além disso, em que pese a acusação constante da denúncia, o feito originário ainda se encontra em fase final de instrução probatória, de modo que, ao menos no presente momento, não é possível afirmar, estreme de dúvidas, a existência de elementos probatórios que indiquem, especificamente, a prática ou a concorrência de crimes com violência ou grave ameaça por parte da paciente, tampouco que sua prole esteja em situação de vulnerabilidade em razão de alguma ação criminosa dela emanada ou situação excepcionalíssima que justifique a manutenção da prisão preventiva para resguardar as crianças.

Importa salientar, ainda, que este Tribunal, em caso análogo envolvendo a corré
Leticia Cristina Sousa Duarte
, denunciada pelos mesmos fatos, decidiu pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base nos mesmos fundamentos legais e jurisprudenciais aqui levantados, nos termos do acórdão proferido no
HCCrim nº 0809955-21.2024.8.14.0000
.

Com efeito, a análise conjunta dos autos demonstra que a medida extrema da prisão preventiva pode ser substituída pela domiciliar, com a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, como forma de garantir a convivência familiar das crianças com sua genitora, sem prejuízo da regular tramitação do processo.

Em conclusão,

embora a denúncia atribua à paciente a participação em organização criminosa, a gravidade abstrata dos delitos que lhe foram imputados desde a origem não pode, por si só, justificar a manutenção da prisão preventiva, devendo-se considerar as circunstâncias concretas e a possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas.

Nesse sentido, inclusive, em recente precedente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a reiteração delitiva não é motivo suficiente para, de per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa, objetivamente, em risco inequívoco à infância e à sua proteção (STJ. 5ª Turma.AgRg no HC 910.688-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/6/2024 - Info 21 – Edição Extraordinária).

Posto isso,
conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
concedo a ordem
pleiteada para substituir a prisão preventiva da paciente pela
prisão domiciliar com monitoração eletrônica
, ordenando, por conseguinte, a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, sem prejuízo da aplicação concomitante de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, as quais deverão ser fixadas a critério do Juízo de origem.

Ademais, ficam a cargo da autoridade judicial de primeiro grau a fiscalização do cumprimento do benefício e o deferimento de eventuais autorizações para ausências breves do domicílio, sempre com vistas à proteção dos interesses das crianças menores sob a guarda da paciente.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/02/2025